Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, e §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMARCAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA SISBAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. MEDIDAS POSTERIORMENTE DEFERIDAS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Aferido que, após a interposição do agravo, o juiz do cumprimento de sentença determinara a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Infojud como forma de localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, o inconformismo que manejara o exequente visando a realização das diligências ultimadas resta irreversivelmente afetado pelo resolvido, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal.
2. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513).
3. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o), ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202).
4. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que, aferido que, conquanto determinada a suspensão do curso processual, aludida circunstância não se realizara, havendo o credor impulsionado o executivo, direcionando-o segundo o ritual procedimental sem incidir em inércia, não sobeja lastro para o reconhecimento ou demarcação de quando o interstício prescricional se implementará.
5. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.